Tribunal: TJDFT
Processo: 0719820-34.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Ementa: recurso em sentido estrito. roubo circunstanciado. prisão preventiva substituída por domiciliar. QUADRO CLÍNICO DE DEPRESSÃO, TRANSTORNO PSICOLÓGICO E TENDÊNCIAS SUICIDAS. fixação de medidas cautelares diversas. recurso do ministério público para restabelecimento da prisão. ausência de motivação concreta e atual para a decretação da medida excepcional da prisão. cautelares suficientes. recurso desprovido.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios em face da decisão que substituiu a prisão preventiva decretada em desfavor do acusado por prisão domiciliar, fixando medidas cautelares diversas da prisão.
II. Questões em discussão:
2. A questão em discussão se refere a necessidade de reestabelecimento da prisão da preventiva do denunciado.
III. Razões de decidir:
3. A decretação da prisão da preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP). Exige, ainda, a demonstração de perigo causado pelo estado de liberdade do imputado (artigo 312, última parte, CPP).
4. A prisão cautelar não se traduz como regra no direito processual penal brasileiro, ao revés, é medida excepcional, devendo apenas ser aplicada quando presentes os requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal.
5. A prisão preventiva não deve ser decretada apenas em razão da gravidade do crime e, tampouco, com base em meras suposições a respeito do risco à ordem pública e à aplicação da lei penal, sem apontar elementos concretos e atuais que evidenciem esse risco.
6. Embora, inicialmente, evidenciada a necessidade do decreto prisional, no curso do processo a prisão foi relaxada em virtude quadro clínico apresentado pelo acusado (depressão, transtorno psicológico e tendências suicidas), ocasião em que foram fixadas medidas cautelares diversas, dentre elas o monitoramento eletrônico, as quais vem sendo devidamente cumpridas pelo recorrido, de modo que não se verifica a necessidade da medida extrema para a garantia da ordem pública e para aplicação da lei penal.
IV. Dispositivo:
7. Recurso desprovido.